Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710454-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DOMINGAS MOTA SERRA, MARIA DOMITILA DE FARIAS, MARIA DOS ANJOS BEZERRA DE CARVALHO, MARIA DOS ANJOS PIRES GONCALVES, MARIA DOS NAVEGANTES CUNHA DOS SANTOS, MARIA DOS REIS PEREIRA MALHEIROS, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS SILVA, MARIA DULCIMAR SILVA LIRA, MARIA EDMILZA RUBENS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator